Tribunal: TJES
Processo: 0033845-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0033845-30.2015.8.08.0024

AGRAVANTE
S/AGRAVADOS
:
BV FINANCEIRA S.A.
E
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR

DESIGNADO PARA ACÓRDÃO
:
DES.

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DA MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto para reconhecer infração às normas consumeristas e reduzir a multa administrativa originalmente fixada para R$ 10.000,00. A sentença de 1º grau havia julgado procedente o pedido da instituição bancária para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0114.019.559-5 e da penalidade de R$ 1.607.938,14. O PROCON, por sua vez, requereu o restabelecimento do valor integral da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES; (ii) definir se é cabível a revisão judicial do mérito administrativo quanto à sanção imposta; (iii) estabelecer os critérios de fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, exercendo poder de polícia previsto no art. 56, I, do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade sobre atos administrativos sancionatórios, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, sendo possível a revisão judicial do valor da multa.

A sanção administrativa deve observar os critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso concreto, embora os consumidores tenham sido atendidos após notificação do PROCON, a conduta reiterada de descumprimento do dever de informação justifica a imposição da sanção, uma vez que evidencia a prática infrativa continuada com efeitos coletivos.

A multa inicialmente fixada em R$ 1.607.938,14 mostrou-se desproporcional, mas a redução para R$ 10.000,00 também não reflete adequadamente a gravidade da conduta. A fixação em 32.000 VRTEs harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A significativa redução do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima por parte do PROCON.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 e reafirmada no julgamento do REsp 1746072/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O PROCON detém competência legal para aplicar multas administrativas tanto por infrações individuais quanto coletivas ao Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do Poder Judiciário sobre penalidades administrativas limita-se à análise de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a modulação do valor da multa.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM S.A. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
nos termos do voto proferido pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Vitória, ES, 04 de novembro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033845-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DA : DMULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto para reconhecer infração às normas consumeristas e reduzir a multa administrativa originalmente fixada para R$ 10.000,00. A sentença de 1º grau havia julgado procedente o pedido da instituição bancária para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0114.019.559-5 e da penalidade de R$ 1.607.938,14. O PROCON, por sua vez, requereu o restabelecimento do valor integral da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES; (ii) definir se é cabível a revisão judicial do mérito administrativo quanto à sanção imposta; (iii) estabelecer os critérios de fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, exercendo poder de polícia previsto no art. 56, I, do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade sobre atos administrativos sancionatórios, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, sendo possível a revisão judicial do valor da multa.

A sanção administrativa deve observar os critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso concreto, embora os consumidores tenham sido atendidos após notificação do PROCON, a conduta reiterada de descumprimento do dever de informação justifica a imposição da sanção, uma vez que evidencia a prática infrativa continuada com efeitos coletivos.

A multa inicialmente fixada em R$ 1.607.938,14 mostrou-se desproporcional, mas a redução para R$ 10.000,00 também não reflete adequadamente a gravidade da conduta. A fixação em 32.000 VRTEs harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A significativa redução do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima por parte do PROCON.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 e reafirmada no julgamento do REsp 1746072/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O PROCON detém competência legal para aplicar multas administrativas tanto por infrações individuais quanto coletivas ao Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do Poder Judiciário sobre penalidades administrativas limita-se à análise de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a modulação do valor da multa.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIADE DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM S.A. E, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
nos termos do voto proferido pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Vitória, ES, 04 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Banco Votorantim e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033845-30.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 30/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de
recursos de agravo interno
interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM
, na qualidade de sucessor da BV FINANCEIRA S.A., bem como pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, contra a
decisão monocrática
(id. 8243497) proferida pelo eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que deu parcial provimento recurso de apelação pelo referido Instituto e negou provimento ao recurso da instituição financeira, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo a multa aplicada para R$ 10.000,00, bem como condenar as partes ao pagamento de custas, na razão de 50%, e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

Em suas razões recursais (id. 8917294), alega o
BANCO VOTORANTIM
, em síntese, que (i) há provas nos autos que evidenciam o atendimento às reclamações apresentadas; (ii) não restou demonstrada a prática de conduta abusiva ou reincidência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) os fatos narrados nas reclamações administrativas são pontuais, sem o condão de implicar reiterado descumprimento da legislação consumerista; (iv) o cumprimento das obrigações ocorreu dentro da estrutura regular da instituição, sendo indevida a sanção, ainda que em valor reduzido; e (v) a decisão monocrática contrariou precedentes deste Tribunal que exigem a constatação de “prática abusiva manifesta” para a validade da sanção administrativa; (vi) o valor da multa fixado na decisão monocrática permanece desproporcional e desarrazoado; (vii) se mantida a decisão monocrática, sua sucumbência deve ser considerada como mínima.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática agravada, para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e da multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor estabelecido na decisão monocrática agravada, reconhecendo-se, ainda, sua sucumbência mínima.

Requer, ainda, caso se entenda pela sucumbência recíproca, sejam as custas processuais “
arcadas pelas partes na razão de 50%, e os honorários advocatícios serão de 10% sobre o benefício econômico obtido por cada uma das partes, isto é: (i) sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada e o reduzido fixado na decisão judicial, para os advogados do autor/agravante; (ii) sobre o valor reduzido da multa fixado na decisão judicial, para os advogados do réu/agravado
”.

Contrarrazões no id. 10152284, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez (id. 8918563), sustenta o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, em suma, que (i) a Instrução de Serviço n.º 019/2008 estabelece “
critérios objetivos, pré-estabelecidos, impessoais e técnicos para gradação das multas aplicadas
”, de modo que a penalidade combatida foi aplicada corretamente, com observância à gravidade da infração, condição econômica do infrator e vantagem auferida; (ii) a multa aplicada está em conformidade com aquelas aplicadas pelo PROCON/SP, maior PROCON do país, que aplica normativa idêntica àquela utilizada neste Estado; (iii) a fixação da multa não deve considerar o preço do serviço ou do produto, de modo que a dosimetria tem seu foco na própria infração; e (iv) a redução brusca das multas tem ocasionado elevadores valores a serem arcados a título de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja restabelecido o valor original da penalidade administrativa em seu valor original.

Contrarrazões (ID. 10263149), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA KATIA PATRICIA GONÇALVES SILVA:-

Boa tarde, excelências.

Trata-se de um recurso do Banco Votorantim, autor de uma ação anulatória de um processo sancionatório do PROCON, que também é recorrente, porque houve uma autuação num valor estratosférico por conta de 16 reclamações que teriam sido apresentada junto ao PROCON, em que os reclamantes deduziram que não teriam solicitado a entrega de boletos para quitação do débito antecipado e o Banco Votorantim não lhes teria disponibilizado esses boletos.

Eram reclamações avulsas, como já mencionei, apenas 16, que foram juntadas pelo PROCON num procedimento, me perdoem a palavra, num pseudo procedimento administrativo para justificar a aplicação dessa multa, que na época, em 2014, foi aplicada no valor de R$1.607.938,00 (um milhão e seiscentos e sete mil e novecentos e trinta e oito reais). Esse valor corrigido hoje seriam de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), por conta dessas reclamações, como dito.

O PROCON apresentou defesa e justificou muitas das vezes não ter sido nem comunicado previamente pelos consumidores, são de procedimentos antigos, excelência, 2014 são essas reclamações, antes de 2014. Naquela época não se usava, não era corrente, não me recordo nem se já existia comunicação via WhatsApp, internet, e-mail.

As pessoas ligavam para a central de atendimento, essa era a forma corrente de comunicação dos bancos, com os seus clientes. Ligavam para o setor de atendimento, para a central de atendimento telefônica, que funcionava sete dias por semana. Existia também o SAC, que era o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que funcionava todos os dias, 24 horas, e pediam, faziam seus requerimentos.
O banco postava no correio e muitas vezes o boleto não chegava a tempo, ou se extraviava, ou às vezes nem acontecia essa comunicação eficaz com o banco do consumidor e eles então iam direto ao PROCON.

O f
ato é que essas 16 reclamações foram todas atendidas.

A sentença foi de procedência da anulatória, considerando que não houve nenhum prejuízo para os consumidores, muito menos dano coletivo indenizável, ou passível da penalização aplicada pelo PROCON.

O
PROCON,
então r
ecorreu e por decisão monocrática, o
D
esembargador, então
R
elator, disse o seguinte, vale a pena só fazer uma menção expressa à decisão: Segundo pacífico entendimento da jurisprudência pátria, o atendimento de reclamação ao PROCON após a notificação administrativa não inviabiliza a aplicação da penalidade, sobretudo quando identificada conduta abusiva reiterada.

Desculpem,
e
xcelência, mas aonde
que
o
D
esembargador enxergou conduta abusiva reiterada nesse processo judicial não se sabe. Ele reduziu, é verdade, a multa desse valor estratosférico de R$ 1.600.000,
00

(um milhão e seiscentos)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, mas ainda assim o Banco Boa Vista entende que não é uma decisão adequada. Não há justificativa para penalização do banco. Não há conduta abusiva reiterada.

Olha só, foram apenas 16 reclamações e todas elas atendidas.

A sentença reconhece.. verifiquei que o banco, quando notificado pelo PROCON, apresentou os boletos de quitação antecipada
s
solicitadas e que não houve lesão às normas consum
er
istas.

Então, imagine a quantidade de atendimentos que são feitos pelo Banco Boa Vista e como considerar uma conduta reiterada por medidas a tempo e a hora.

É para isso que o órgão de consumidor funciona, ele capta as reclamações dos contribuintes, dos consumidores, deve fazer a ponte com a empresa reclamada e quando ela é atendida de imediato não tem
nenhum
motivo para aplicação de penalidade, existem vários outros julgados, além daquele mencionado na decisão recorrida, que entende que o órgão do consumidor, quando ele tem uma demanda prontamente atendida pelo reclamado, seria uma desmotivação, motivo das empresas ficarem desmotivadas de atenderem, se ainda assim ele sofresse uma penalidade ainda dessa monta, porque também mesmo o valor que foi fixado de
R$
10.
000,00 (dez
mil reais
)
, ainda é, quando se entende que não houve razão, um valor arbitrário, um valor que prejudica, inclusive, a reputação do Banco Bo
a V
ista, sem nenhuma razão de ser.

Então, esse é o primeiro motivo do pedido de reforma dessa decisão e que, obviamente, acolhidas
e
ssas razões já estão impugnadas aquelas apresentadas pelo PROCON para ver majorado ou restaurada a multa abusiva que foi originalmente aplicada pelo PROCON, repito, no valor atual de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais)
por conta de 16 reclamações que foram atendidas.

Além disso, vale a pena demonstrar que mesmo se considerassem essas razões do PROCON plausíveis para aplicar a penalidade, essa multa foi calculada de modo completamente errado, porque várias incongruências, inconformidades houve no cálculo do PROCON.

E não vou cansar vossas excelências,
m
as isso está muito bem esquadrinhado nas contra
r
razões e nas razões do apelo, que houve um enquadramento equivocado que triplicou o valor da multa prevista pelo próprio PROCON na legislação local.

Houve também uma violação ao princípio da legalidade no que concerne aos acréscimos que o PROCON instituiu no cálculo. Houve
bi
s in ide
m
, houve erro de cálculo no acréscimo de um terço na penalidade, que também está detidamente explicado. O que levou a esse valor absurdo que foi encontrado pelo PROCON.

Em relação ao ônus da sucumbência, a decisão diz o seguinte, veja só,
e
xcelência: Houve uma redução no valor de R$ 1.600.000,
00

(um milhão e seiscentos)

de 2014
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
na decisão recorrida. E ainda assim, o
D
esembargador na decisão monocrática,
R
elator, entendeu haver uma sucumbência recíproca.

O Banco Boa Vista demanda que seja aplicado o artigo 86, parágrafo único, já que houve, no entender do Banco Boa Vista, uma sucumbência mínima em relação ao pedido.

E ainda mais, quando a decisão fixou a sucumbência, fixou nos seguintes termos, percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, diferença entre o valor original e o reduzido.

Só que esse proveito econômico é o proveito econômico do Banco Boa
V
ista, não do Procon.

O proveito econômico do Procon foram os R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, que é o valor da multa que foi mantida.

Então, isso certamente, essa redação contrariou o parâmetro legal do proveito econômico estabelecido no artigo 85,
§
3º, inciso
I,
do CPC e pode e certamente dará em seja ou algum cumprimento de sentença no que se refere
aos
honorários sucumbenciais e completamente equivocad
a
.

O PROCON com certeza vai defender que o proveito econômico que está falado na decisão explicitamente é a diferença entre o valor original e o reduzido e queira calcular honorários sucumbenciais em seu favor com base nesse valor, o que é um absurdo. Vossas Excelências vão te convir.

Então, por isso também, quanto a esse ponto, é que se requer a reforma da decisão para que se esclareça que o proveito econômico, caso mantida, não acatada a sucumbência mínima e afastada os ônus sucumbenciais do Banco Boa Vista e esteja esclarecido que o benefício econômico sobre o qual deve ser aplicado esse percentual de honorários de sucumbência é aquele do valor da multa mantida.

São essas as razões que o Banco Boa Vista vem apresentar e agradeço a atenção de vossas excelências.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, parabenizo a ilustre advogada.

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo BANCO VOTORANTIM, na qualidade de sucessor da BV FINANCEIRA S.A., bem como pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, contra a Decisão Monocrática (id. 8243497) proferida pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu parcial provimento recurso de apelação interposto pelo
referido Instituto, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reduzindo a multa aplicada para
R$ 10.000,00,
bem como condenar as partes ao pagamento de custas, na razão de 50%, e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

A sentença de 1º Grau acolheu pedido articulado em ação ordinária proposta pela Instituição Bancária, declarando nulo o Processo Administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa nele aplicada, no montante de
R$ 1.607.938,14
(hum milhão, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), diante da inexistência de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (id. 8917294), alega o BANCO VOTORANTIM, em síntese, que (i) há provas nos autos que evidenciam o atendimento às reclamações apresentadas; (ii) não restou demonstrada a prática de conduta abusiva ou reincidência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) os fatos narrados nas reclamações administrativas são pontuais, sem o condão de implicar reiterado descumprimento da legislação consumerista; (iv) o cumprimento das obrigações ocorreu dentro da estrutura regular da instituição, sendo indevida a sanção, ainda que em valor reduzido; e (v) a decisão monocrática contrariou precedentes deste Tribunal que exigem a constatação de “prática abusiva manifesta” para a validade da sanção administrativa; (vi) o valor da multa fixado na decisão monocrática permanece desproporcional e desarrazoado; (vii) se mantida a decisão monocrática, sua sucumbência deve ser considerada como mínima.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática agravada, para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e da multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor estabelecido na decisão monocrática agravada, reconhecendo-se, ainda, sua sucumbência mínima.

Requer, ainda, caso se entenda pela sucumbência recíproca, sejam as custas processuais “
arcadas pelas partes na razão de 50%, e os honorários advocatícios serão de 10% sobre o benefício econômico obtido por cada uma das partes, isto é: (i) sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada e o reduzido fixado na decisão judicial, para os advogados do autor/agravante; (ii) sobre o valor reduzido da multa fixado na decisão judicial, para os advogados do réu/agravado
”.

Contrarrazões no id. 10152284, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez (id. 8918563), sustenta o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, em suma, que (i) a Instrução de Serviço n.º 019/2008 estabelece “
critérios objetivos, pré-estabelecidos, impessoais e técnicos para gradação das multas aplicadas
”, de modo que a penalidade combatida foi aplicada corretamente, com observância à gravidade da infração, condição econômica do infrator e vantagem auferida; (ii) a multa aplicada está em conformidade com aquelas aplicadas pelo PROCON/SP, maior PROCON do país, que aplica normativa idêntica àquela utilizada neste Estado; (iii) a fixação da multa não deve considerar o preço do serviço ou do produto, de modo que a dosimetria tem seu foco na própria infração; e (iv) a redução brusca das multas tem ocasionado elevadores valores a serem arcados a título de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja restabelecido o valor original da penalidade administrativa em seu valor original.

Contrarrazões (ID. 10263149), pelo desprovimento do recurso.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a decisão monocrática objurgada merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que a BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ajuizou a presente
ação ordinária
pretendendo a anulação do processo administrativo nº 0114.019.559-5, bem como da multa administrativa dele decorrente, cujas teses foram acolhidas pelo MM. Juízo
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

[...] O processo administrativo nº 0114.019.559-5 deu origem à multa administrativa rechaçada nesta demanda, a qual teve como fundamento a prática reiterada" ou "prática continuada" de negativa de emissão de boletos para quitação antecipada, consubstanciados em mais de quinze reclamações feitas por consumidores diversos, conforme se vê às fls. 80-139.

Analisando com detença todo o processo administrativo que deu ensejo à multa administrativa atacada, verifico que coincidem as pretensões dos consumidores, eis que todos solicitavam boletos para quitação antecipada, decorrentes de empréstimos financeiros firmados entre as partes.

Ora, o artigo 52 do CDC, prevê que o fornecedor do serviço de crédito ou financiamento, deve garantir a quitação antecipada com o abatimento de juros e demais acréscimos. Vejamos:

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...)

§ 2º E assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos."

Volvendo a questão dos autos, verifiquei que o Banco requerente quando notificado pelo Procon estadual apresentou os boletos de quitação antecipada solicitados, as planilhas de cálculos e os contratos firmados pelos consumidores, conforme se vê às fls. 544-568 (reclamação nº 0413026874-8). fls. 570-594 (reclamação nº 0113001871-1), fls. 596-618 (reclamação nº 0413031541-6), fls. 620-625 (reclamação nº 0413014245-2), fls. 627-640 (reclamação nº 0413014290-0), fls. 642-651 (reclamação nº 0113002659-1), fls. 653-658 (reclamação nº 0113002192-2), fls. 660-689 (reclamação nº 0413033156-5), fls. 691-713 (reclamação nº 0413040600-4), fls. 715-721 (reclamação nº 0413029285-2), fls. 723-731 (reclamação nº 0413009068-9), fls. 733-741 (reclamação nº 0113002505-7), fls. 743-758 (reclamação n 0413032387-0), fls. 760-765 (reclamação nº 0413019392-8) e fls. 767-784 (reclamação n°0413014279-0).

Ora, a partir do momento em que o banco requerente disponibilizou todos os boletos solicitados, constato que os consumidores não sofreram prejuízos, muito pelo contrário, obtiveram suas demandas atendidas, razão pela qual, não há que se falar em lesão às normas consumeristas.

Nessa seara, tenho que a decisão administrativa que ensejou a multa administrativa em comento, não apresentou elementos hábeis a comprovar o dano causado aos consumidores reclamantes. Tal fato, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorreu.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para declarar nulo o processo administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa, dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, pela parte autora, neste caso.

Dito isso, JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO o Procon Estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em valor correspondente a 10% do valor dado à causa. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do arbitramento, observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Por fim, isento o requerido do pagamento das custas processuais, o que faço com fulcro no art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/2013. Outrossim, com a prolação do presente decisum, entendo que restou prejudicado o petitório de fis. 1058-1088.

No julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a referida sentença, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por intermédio da decisão monocrática de id. 8243497, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo PROCON, para reconhecer a prática de infração às normas consumeristas e reduzir o valor da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Acrescente-se, ainda, que o fato de reclamações individuais de consumidores terem disparado o exercício da atividade de polícia e a aplicação de multa em desfavor da primeira recorrente em nada deslegitima ou afeta a higidez da atuação do PROCON/ES, conforme firme jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC). (...) (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036550-59.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006324-62.2020.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, foi aplicada ao banco multa no valor total de 637.817,59 VRTES ou R$ 1.607.938,14, por ofensa aos arts. 4º, II, III e 105 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos arts. 4º, II e 42 do Decreto Federal nº 2.181, de 19 de março de 1997, uma vez que a empresa não atendeu às solicitações de consumidores pela “emissão boleto para quitação antecipada de seu empréstimo, a cópia do contrato, bem como informações quanto à existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total - CET, quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, fato que não foi atendido.” (fl. 75).

Em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, e acompanhado pelo magistrado
a quo
, de que foram atendidas solicitações dos consumidores após a notificação do PROCON, entendo que não é crível aceitar que a resolução do problema após intervenção do Instituto de Proteção, tenha o condão de afastar as referidas irregularidades, sobretudo ante os transtornos causados aos diversos consumidores que, após tentarem solucionar o problema administrativamente, sem êxito, tiveram que recorrer ao PROCON para terem seus direitos atendidos.

Logo, ao contrário do que sustenta a instituição financeira, comungo do entendimento alcançado pelo Exmo. Desembargador no
decisum
objurgado, no sentido de que, de fato, houve clara violação à norma consumerista, não havendo falar em perda do objeto no presente caso.

Acerca da multa administrativa impugnada, estabelecida em processo administrativo deflagrado pelo PROCON, cumpre destacar que se origina de descumprimento de normas do CDC.

E sobre o tema não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,
não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

Na hipótese dos autos, uma vez comprovado que a infração à norma consumerista relaciona-se à não emissão dos boletos referentes aos contratos de empréstimos aos consumidores, para que estes realizasse, a quitação antecipada do débito, é de se concluir pela patente
desproporcionalidade
da multa administrativa aplicada no patamar de 637.817,59 VRTES ou R$ 1.607.938,14, sendo imperiosa a sua redução.

Não olvido que as multas fixadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Entretanto, no presente caso, entendo que a multa arbitrada revela-se em evidente descompasso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 57 do CDC, conforme já fundamentado.

Ocorre que o exame das particularidades do caso concreto me levam a concluir que a fixação de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
tal como arbitrado, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama em sede de apelação
- revela-se, também, desproporcional, porquanto aquém do patamar adequado para o sancionamento de uma infração administrativa que apresenta caráter coletivo e continuado, na medida em que se refere, diretamente, a 16 reclamações individuais de consumidores, mas tem por pano de fundo, reflexamente, a prática reiterada, por anos, da mesma conduta, como constou do relatório da decisão administrativa do PROCON, veja-se (fl. 146):

"Consta nestes autos que
no ano de 2013, diversos consumidores compareceram ao PROCON/ES
, solicitando intermediação do Órgão a fim de solucionar seus transtornos, vez que após solicitação junto ao Fornecedor para entrega de boleto de quitação antecipada de seus empréstimos, copia de contratos, bem como informações quanto a existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total CET, quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, tiveram seus pedidos negados pela Instituição Financeira.

Vale ressaltar, que
após o registro das reclamações elencadas nos autos, fls. 05, sob os números 0113-001.871-1, 0113-002.195-2. 0412-032.387-0, 0413-031.541-6, 0413-014.245-2, 0113-002.659-1. 040.600-4, 014.290-0, 0413-026.871-8, 0413-033.156-5, 0-413-009.068-9, 0413-014.279-0, 0113-002.505-7, 0413-029.285-2, 0413-0413-0413-019.392-8, 0413-010-374-8 PROCON/ES
, em observância aos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório, cuidou de notificar BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sobre a queixa de cada Reclamante individualmente, dando-lhe ciência dos fatos a ele imputados, bem como do prazo para apresentação de defesa escrita e entrega da documentação solicitada pelos Autores, a fim de dar fim às demandas administrativas.

Ante do exposto, restou claramente evidenciado o dano coletivo sofrido por consumidores que tiveram seus direitos afrontados, mediante a negativa de entrega de boleto de quitação antecipada de seus empréstimos, cópia de contratos, bem como informações quanto a existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total (CET), quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, ou mesmo pela necessidade do Consumidor socorrer-se do PROCON/ES para ter seus direitos respeitados, fatos estes que não podem ser ignorados pelo Órgão de Defesa do Consumidor (...)"

A decisão administrativa, em grau recursal, consignou, na mesma linha, que "
esta não foi uma prática em relação a um consumidor isoladamente, e sim em relação aqueles que firmaram contrato de empréstimo", uma vez que "no caso em tela, trata-se de dezesseis consumidores, no ano de 2013, que se viram impedidos de acessar o direito líquido e certo de receber uma cópia do contrato firmado com a Instituição e/ou conhecer os termos a que estavam se obrigando". Daí concluindo restar "configurado o dano coletivo mediante infrações continuadas a diversos consumidores" (fl. 199).

Veja-se que é sobretudo o caráter
coletivo
e
continuado
-
somado à gravidade da infração e do porte econômico da fornecedora
- que importou na elevação da multa, como fundamentado na decisão administrativa. Confira-se:

"Vale realçar que a Autuada
incorreu em circunstância agravante
prevista no art. 26, I do Decreto Federal 2181/97.
Uma vez já ter sido sancionada em grau recursal por este Órgão, em período inferior a cinco anos, fato que aumenta a penalidade da muita em o dobro
, razão pela qual fixo a pena de multa no montante de 579.834.17 VRTE's.

Todavia, importa registrar que o valor acima mencionado será
acrescido de 10% (dez por cento) sobre cada processo administrativo, em virtude da verificação de infrações continuadas
, nos termos do artigo 1º da Instrução de Serviço PROCON-ES 168/2011.
Entretanto, em estrito respeito aos Princípios Razoabilidade e Proporcionalidade, o percentual de 10% será acrescido somente uma vez,
perfazendo-se o total da multa fixado definitivamente em 637.817.59 VRTE'S
, atualizada nesta data no valor monetariamente de
R$ 1.607.938,14
(...)"

Nessa esteira,
em consonância aos critérios dispostos no art. 57, do CDC e no art. 28, do Decreto n.º 2.181/97, e diante do caráter coletivo e continuado das infrações veiculadas nas 16
reclamações (de nºs 0113-001.871-1, 0413-040.600-4, 0413-033.156-5, 0113-002.195-2, 0413-026.871-8, 0413-009.068-9, 0113-002.505-7, 0413-032.387-0, 0413-029.285-2, 0413-031.541-6, 0413-014.279-0, 0413-019.392-8, 0413-014.245-2, 0413-014.290-0, 0413-010.374-8, 0113-002.659-1),
reputo prudente, adequado e proporcional a fixação de multa no valor correspondente a 2.000 VRTEs para cada infração cometida, totalizando 32.000 VRTEs
(o que alcança, na data de hoje,
cerca de R$ 150.960,00 - centro e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais
), na esteira dos parâmetros adotados por esta colenda 2ª Câmara Cível em caso análogo, que versava sobre a imposição de
penalidade administrativa decorrente da negativa de emissão de boleto para pagamento do saldo devedor de contrato de empréstimo para 1 (uma) consumidora
. Vale conferir,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 2.000 VRTEs. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada ao Banco Cetelem S/A, de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau carece de fundamentação e (ii) determinar se a redução da multa para 2.000 VRTEs foi adequada e proporcional à infração cometida. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação da sentença de origem é válida, pois explicita que o porte econômico do Banco Cetelem foi supervalorizado em detrimento dos demais critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração e vantagem auferida). O valor da multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator —, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa aplicada inicialmente (54.990,20 VRTEs) mostrou-se desproporcional, correspondendo a aproximadamente 90 vezes o valor do contrato questionado (R$ 2.293,85), o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução da multa para 2.000 VRTEs atende ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem configurar abuso ou desproporção, e alinha-se à jurisprudência da Corte que orienta a adequação das sanções pecuniárias aos parâmetros do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A fundamentação da sentença que reduz multa administrativa deve considerar todos os critérios previstos em lei, especialmente a proporcionalidade e razoabilidade entre o valor da sanção e os fatos do caso concreto. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa desproporcional, mesmo quando legalmente fundamentada, desde que a adequação do montante respeite o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 57; CPC, art. 1.013, §3º, VI; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/02/2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5007847-28.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 06.11.2024)

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende a instituição financeira agravante o reconhecimento de sua sucumbência mínima, como outrora relatoriado.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a competência do PROCON para aplicação da penalidade, diante da alegação da instituição financeira de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados. A penalidade administrativa aplicada à instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de comprovação dos contratos questionados pela consumidora perante o órgão de defesa do consumidor. O direito à informação e o dever de transparência são princípios fundamentais nas relações de consumo, cuja violação justifica a imposição de sanção administrativa. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa caso esta se revele desproporcional ou irrazoável, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário ou declaração implícita de inconstitucionalidade do ato normativo que a fundamentou. A decisão de redução da multa para R$ 5.000,00 é legítima e adequada, pois atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, e o pedido sucessivo (redução do valor) foi acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser revista pelo Poder Judiciário caso se revele desproporcional ou irrazoável. A redução judicial da multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando baseada em juízo de legalidade, sem afastamento implícito ou explícito de norma por fundamento constitucional. Na hipótese de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e a procedência parcial do sucessivo configuram sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º e art. 57, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STF, ARE 959178 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/11/2021.
(TJES, Apelação Cível n. 5003848-33.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025)

Assim, evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca, entendo deva ser o
decisum
parcialmente alterado no que alude à forma de fixação honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“
(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1.255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancial patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o § 8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, sobretudo considerando que a presente ação perdura há quase 10 anos, a fixação da quantia devida pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor em prol dos advogados do Banco Votorantim o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, mantenho a condenação do Banco Votorantim ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da multa.

Diante de tais razões, CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM, na qualidade de sucessor da BV FINANCEIRA S.A., no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Lado outro, CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e, no mérito, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTEs, bem como; (ii) para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao BANCO agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fundamentação supra.

Mantenho incólume os demais termos do
Decisum
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente.

Cumprimentando a ilustre advogada, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

V
O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente
e
Ilustres Pares,
a
pós a prolação do substancioso voto da eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, e da aprofundada sustentação oral realizada da tribuna, solicitei vista dos autos a fim de proceder a uma análise pormenorizada das complexas questões jurídicas que permeiam os Agravos Internos interpostos por ambas as partes litigantes.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da sanção pecuniária imposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) ao Banco Votorantim S.A., em decorrência de 16 (dezesseis) reclamações formuladas por consumidores que encontraram óbices ao exercício do seu direito à quitação antecipada de débitos, conforme assegurado pela legislação consumerista.

A sentença de primeiro grau, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao anular por completo a penalidade, sob o fundamento de que o posterior atendimento às demandas dos consumidores, já no bojo do processo administrativo, teria o condão de afastar a infração. Tal entendimento, caso prevalecesse, representaria um perigoso precedente, apto a esvaziar a eficácia coercitiva e pedagógica da atuação dos órgãos de defesa do consumidor. A infração, como bem pontuado no voto
da relatora
, consuma-se no exato momento em que o fornecedor falha em sua obrigação primária para com o consumidor, obrigando-o a buscar a via administrativa para a satisfação de um direito que lhe deveria ser franqueado de plano.

Por outro lado, a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, embora tenha corretamente reconhecido a existência da infração, ao reduzir a multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), findou por fixar um valor que, com o máximo respeito, não se coaduna com a natureza coletiva e continuada da conduta lesiva, tampouco com a capacidade econômica da instituição financeira apenada. Uma sanção de tal monta, diante de um universo de 16 (dezesseis) infrações comprovadas, perde sua força dissuasória, tornando-se, na prática, um custo operacional irrisório para a empresa, incapaz de inibir a reiteração de práticas análogas.

Nesse diapasão, após refletida análise, convenci-me de que a solução mais justa para o presente caso, equilibrada e tecnicamente escorreita é aquela proposta pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello.

Sua Excelência, com a acuidade que lhe é peculiar, propõe uma metodologia que reputo
adequada
para o caso vertente: a fixação de um valor-base por cada infração individualmente considerada, totalizando um montante que reflete a dimensão coletiva do dano. Ao arbitrar a penalidade em 2.000 (duas mil) VRTEs por cada uma das 16 (dezesseis) reclamações, alcançando o total de 32.000 (trinta e duas mil) VRTEs, o voto divergente logra equacionar as diversas variáveis que o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao julgador.

Tal valor, a um só tempo, distancia-se da intensa multa original e da inexpressividade daquela fixada monocraticamente, estabelecendo um patamar que cumpre a tríplice função da sanção administrativa:
punitiva
, ao sancionar a conduta ilícita;
pedagógica
, ao sinalizar para o fornecedor a necessidade de adequar seus procedimentos; e
preventiva
, ao desestimular a reiteração da prática no mercado de consumo.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, também acompanho integralmente a nobre Relatora. Não há que se falar em sucumbência mínima do banco, uma vez que seu pleito principal – a anulação total da multa – foi rechaçado, tendo obtido êxito apenas em seu pedido subsidiário de redução. A sucumbência, portanto, é manifestamente recíproca.

Outrossim, a solução para o arbitramento dos honorários advocatícios mostra-se precisa. Diante do elevadíssimo proveito econômico obtido pela instituição financeira (a diferença entre o valor original da multa e o valor ora fixado), a aplicação de um percentual, ainda que mínimo, resultaria em verba honorária desproporcional. Corretíssima, pois, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255 da Repercussão Geral), para fixar os honorários devidos pelo PROCON/ES por apreciação equitativa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Da mesma forma, é justo e técnico que a verba honorária devida pelo banco incida sobre o seu decaimento, ou seja, sobre o valor da multa que remanesce
u (32.000 VRTEs).

Posto isto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES), a fim de reformar a decisão monocrática para majorar a multa administrativa ao patamar de 32.000 (trinta e duas mil) VRTEs e readequar os ônus sucumbenciais nos exatos termos propostos no voto condutor.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se
recurso de agravo interno interposto pelo
Banco Votorantim
, na qualidade de sucessor da
BV Financeira S.A.
, bem como pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
, contra a Decisão Monocrática (id. 8243497) proferida pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu parcial provimento
ao
recurso de apelação interposto pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reduzindo a multa aplicada para
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
bem como condenar as partes ao pagamento de custas, na razão de 50%, e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

A

E
minente
R
elator
a

negou provimento ao recurso interposto pela BV Financeira
S.A.

e deu parcial provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTEs, bem como; (ii) para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao banco agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

E o
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou Sua Excelência para igualmente
neg
ar
provimento ao recurso interposto pela BV Financeira
S.A.
e d
ar

parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

D
a análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões
a que chegou
a

eminente relator
a

em relação
à regularidade do proce
dimento adotado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e
quanto a
constatação
da
prática de infração às normas consumeristas
.

E em consonância aos critérios
dispostos no art. 57, do CDC e no art. 28, do Decreto n.º 2.181/97, e diante do caráter coletivo e continuado das infrações veiculadas nas 16 reclamações (de nºs 0113-001.871-1, 0413-040.600-4, 0413-033.156-5, 0113-002.195-2, 0413-026.871-8, 0413-009.068-9, 0113-002.505-7, 0413-032.387-0, 0413-029.285-2, 0413-031.541-6, 0413-014.279-0, 0413-019.392-8, 0413-014.245-2, 0413-014.290-0, 0413-010.374-8, 0113-002.659-1),
e
do

contexto
registrando
a prática reiterada, por anos, da mesma conduta, como constou do relatório da decisão administrativa do PROCON
(fl. 146)
,
também reputo
adequado e proporcional a fixação
para cada
multa no valor correspondente a 2.000 VRTEs,
equivalendo atualmente a R$ 9.435,00 (nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais)
,
total
izando
de
32.000 VRTEs,
o

correspondendo a
o valor de

R$ 150.960,00 -

cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais), na esteira
dos parâmetros adotados por esta colenda 2ª Câmara Cível em caso análogo
.

Outrossim,
em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
.

De outro lado, respeitosamente divirjo da conclusão alcançada
em relação

à
questão devolvida pelo recurso d
o
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
, circunscrita ao parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais.

S
abe-se que no julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

E
no julgamento do REsp 1746072/PR o STJ consolidou entendimento no sentido de que
“os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa”.

Conclui
u
-se, na oportunidade, que “
o
§2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”
.

S
abe-se que
e
m 09/08/2023
o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral
do Recurso Extraordinário n° 1412069
(TEMA n° 1.255)

visando discutir “
à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou
à
eficácia do precedente de observância obrigatóri
a
e
stabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante
a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem de grande monta
1
, t
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Por fim, n
as causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º,
do § 3° do art. 85 do CPC, observando
os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Por estas razões
,
com a mais respeitosa
vênia
a entendimentos
contrários,

nego provimento ao recurso interposto
pelo Banco Votorantim, sucessor d
e
BV Financeira S.A.,

e d
ou
parcial provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para 32.000 VRTEs,
mantendo a condenação d
o

autor ao pagamento d
os

honorários
devidos à Procuradoria do Estado do Espírito Santo,
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e
condenando
o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ao pagamento de honorários devidos aos advogados da autora no
percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a IV
do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o
benefício econômico obtido pel
o autor
.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

v
fc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela Nobre Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, registro divergência. Entendo que assiste razão ao

PROCON/ES

quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos do

BANCO VOTORANTIM, conforme passo a expor.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem

julgou procedente o pedido do Banco para declarar nulo o Processo Administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa nele aplicada no montante de R$ 1.607.938,14 (um milhão seiscentos e sete mil novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), sob o fundamento de que o atendimento do Banco às demandas dos consumidores, já no bojo do processo administrativo, teria o condão de afastar a infração.

O PROCON/ESS interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral de anulação do processo administrativo e mantida a multa administrativa.

A Decisão Monocrática (ID 8243497) proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo PROCON, para reconhecer a prática de infração às normas consumeristas e reduzir o valor da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00, bem como condenou as partes ao pagamento de custas na razão de 50% de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ambas as partes interpuseram agravo interno contra a Decisão Monocrática cabendo a relatoria da Desembargadora Heloisa Cariello. A Eminente Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo Banco e deu parcial provimento ao recurso do PROCON para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTE,

o que alcança, na data de hoje,

cerca de R$ 150.960,00 (cento e cinquenta mil novecentos e sessenta reais)
, (ii) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao banco agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em sua manifestação, a relatora destacou:

“o exame das particularidades do caso concreto me levam a concluir que a fixação de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - tal como arbitrado, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama em sede de apelação - revela-se, também, desproporcional, porquanto aquém do patamar adequado para o sancionamento de uma infração administrativa que apresenta caráter coletivo e continuado, na medida em que se refere, diretamente, a 16 reclamações individuais de consumidores, mas tem por pano de fundo, reflexamente, a prática reiterada, por anos, da mesma conduta”

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pela Eminente Relatora, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

A divergência instaura-se quanto à possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da multa com base em um juízo de razoabilidade que se sobreponha aos critérios objetivamente aplicados pela autoridade competente, bem como na fixação dos honorários sucumbenciais.

Com o devido respeito, entendo que não deve prevalecer o entendimento exarado pelos Desembargadores no julgamento da apelação e dos agravos internos que reduziram a multa, pois tal intervenção, no caso concreto, representa uma indevida incursão no mérito do ato administrativo.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para a graduação da pena de multa, quais sejam:

(i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor
. Tais diretrizes foram regulamentadas e detalhadas pelo Município de Vitória por meio do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

O PROCON, ao aplicar a sanção, seguiu a metodologia de cálculo prevista na legislação, motivando a dosimetria com base nos referidos parâmetros. A revisão judicial desses atos, embora possível, deve se limitar ao controle da legalidade, ou seja, à verificação de que a Administração atuou dentro dos limites e em conformidade com os critérios definidos em lei.

Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador para arbitrar um novo montante com base em seu próprio entendimento subjetivo sobre o que seria “razoável”, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A interferência judicial só se legitima em hipóteses excepcionais, quando a desproporcionalidade é

objetiva, comprovada, manifesta e flagrante
, o que não vislumbro nos autos. A decisão administrativa que fixou a multa respeitou os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do art. 57 do CDC e aplicou a fórmula de cálculo prevista na norma municipal.

Ademais, a multa administrativa possui caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, visando coibir a reiteração de práticas lesivas aos consumidores. A redução drástica da penalidade, como operada em primeira instância, pode tornar a sanção inócua, especialmente quando se considera o porte econômico da empresa infratora, falhando em seu propósito de desestímulo.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento já manifestado nesta Corte em casos análogos, segundo o qual, se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados e observados os parâmetros legais, não há razão para a intervenção judicial que visa reduzir o valor da sanção.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento de outros Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]

PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]

1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.

[...]

6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.

[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, por entender que o valor da multa foi fixado pela autoridade competente em estrita observância aos critérios legais, sem que se verifique manifesta ou flagrante desproporcionalidade, a reforma da sentença para restabelecer o montante original de R$ 1.607.938,14 (um milhão seiscentos e sete mil novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos),

é medida que se impõe.

Com relação aos honorários sucumbenciais,

com as devidas vênias aos Colegas que entendem de modo diverso,

discordo do posicionamento encampado pela Relatora na fixação de forma equitava, de maneira que aplico o Tema 1076, do STJ ao caso vertente.

Pois bem, com as devidas vênias aos Colegas que têm entendimento diverso, a meu ver, “[...] os §§ 2º
1

e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]

Destarte,

o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação

ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii)

o valor atualizado da causa for muito baixo

[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]

a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora

[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do

Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é

exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa

(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),

razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ

[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]

O STJ, no julgamento do

Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,

mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados

[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]

Em atenção ao

tema 1.076 do STJ: i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].

Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),

conforme assentado no tema 1.076 do STJ

[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Enfim, “[...]

a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora

[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;

(ii)

não havendo condenação pecuniária; e

(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,

deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico obtido atualizado, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,

pelo qual:

“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,

salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
”.

Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Considerando a duração do processo e o grau de zelo dos Patronos, fixo a verba honorária a ser paga pelo Banco no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC (II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos).

Diante do exposto, pedindo vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente,

CONHEÇO de ambos os recursos de agravo interno para, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do BANCO VOTARANTIM e DAR PROVIMENTO ao agravo interno do PROCON, dando também provimento à apelação pelo PROCON interposta.

Em consequência, reformo a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no processo administrativo no valor original.

Em razão da reforma e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando o

BANCO VOTARANTIM

ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC;

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Pedi vista dos autos para análise da divergência instaurada e, a
pós exame, alinho-me integralmente ao voto apresentado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Inegável a
regularidade do procedimento adotado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, restando demonstrada, ademais, a prática de infração às normas consumeristas.

Regular, também, a
majoração da multa para 32.000 VRTEs, patamar proporcional às 16 infrações reiteradas (art. 57, CDC).

Contudo, no tocante aos honorários, entendo não ser possível a sua fixação por equidade, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Desse modo, sendo a Fazenda Pública parte na causa e havendo proveito econômico elevado e mensurável, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir as regras gerais, especificamente o escalonamento percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Feitas tais considerações,
acompanho integralmente o voto divergente
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
para elevar o valor da penalidade.

*

vfc*

1
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0033845-30.2015.8.08.0024

AGRAVANTE
S/AGRAVADOS
:
BV FINANCEIRA S.A.
E
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
A
:
HELO
I
SA CARIELLO

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se recurso de agravo interno interposto pelo Banco Votorantim, na qualidade de sucessor da BV Financeira S.A., bem como pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, contra a Decisão Monocrática (id. 8243497) proferida pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reduzindo a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar as partes ao pagamento de custas, na razão de 50%, e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso interposto pela BV Financeira S.A. e deu parcial provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTEs, bem como; (ii) para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao banco agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

E o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou Sua Excelência para igualmente negar provimento ao recurso interposto pela BV Financeira S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou a eminente relatora em relação à regularidade do procedimento adotado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e quanto a constatação da prática de infração às normas consumeristas.

E em consonância aos critérios dispostos no art. 57, do CDC e no art. 28, do Decreto n.º 2.181/97, e diante do caráter coletivo e continuado das infrações veiculadas nas 16 reclamações (de nºs 0113-001.871-1, 0413-040.600-4, 0413-033.156-5, 0113-002.195-2, 0413-026.871-8, 0413-009.068-9, 0113-002.505-7, 0413-032.387-0, 0413-029.285-2, 0413-031.541-6, 0413-014.279-0, 0413-019.392-8, 0413-014.245-2, 0413-014.290-0, 0413-010.374-8, 0113-002.659-1), e do contexto registrando a prática reiterada, por anos, da mesma conduta, como constou do relatório da decisão administrativa do PROCON (fl. 146), também reputo adequado e proporcional a fixação para cada multa no valor correspondente a 2.000 VRTEs, equivalendo atualmente a R$ 9.435,00 (nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais), totalizando de 32.000 VRTEs, o correspondendo ao valor de R$ 150.960,00 - cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais), na esteira dos parâmetros adotados por esta colenda 2ª Câmara Cível em caso análogo.

Outrossim, em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

De outro lado, respeitosamente divirjo da conclusão alcançada em relação à questão devolvida pelo recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, circunscrita ao parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais.

Sabe-se que no julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

E no julgamento do REsp 1746072/PR o STJ consolidou entendimento no sentido de que “os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa”.

Concluiu-se, na oportunidade, que “o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”.

Sabe-se que em 09/08/2023 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n° 1412069 (TEMA n° 1.255) visando discutir “à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem de grande monta
1
, tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Por fim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do § 3° do art. 85 do CPC, observando os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco Votorantim, sucessor de BV Financeira S.A., e dou parcial provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 32.000 VRTEs, mantendo a condenação do autor ao pagamento dos honorários devidos à Procuradoria do Estado do Espírito Santo, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e condenando o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ao pagamento de honorários devidos aos advogados da autora no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o benefício econômico obtido pelo autor.

É como voto.

D
es.
Fabio Clem de Oliveira

1
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de
recursos de agravo interno
interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM
, na qualidade de sucessor da BV FINANCEIRA S.A., bem como pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, contra a
Decisão Monocrática
(id. 8243497) proferida pelo eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que deu parcial provimento recurso de apelação interposto pelo

referido Instituto, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reduzindo a multa aplicada
para
R$ 10.000,00,
bem como condenar as partes ao pagamento de custas, na razão de 50%, e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma delas.

A sentença de 1º Grau acolheu pedido articulado em ação ordinária proposta pela Instituição Bancária, declarando nulo o Processo Administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa nele aplicada, no montante de
R$ 1.607.938,14
(hum milhão, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), diante da inexistência de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (id. 8917294), alega o
BANCO VOTORANTIM
, em síntese, que (i) há provas nos autos que evidenciam o atendimento às reclamações apresentadas; (ii) não restou demonstrada a prática de conduta abusiva ou reincidência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) os fatos narrados nas reclamações administrativas são pontuais, sem o condão de implicar reiterado descumprimento da legislação consumerista; (iv) o cumprimento das obrigações ocorreu dentro da estrutura regular da instituição, sendo indevida a sanção, ainda que em valor reduzido; e (v) a decisão monocrática contrariou precedentes deste Tribunal que exigem a constatação de “prática abusiva manifesta” para a validade da sanção administrativa; (vi) o valor da multa fixado na decisão monocrática permanece desproporcional e desarrazoado; (vii) se mantida a decisão monocrática, sua sucumbência deve ser considerada como mínima.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática agravada, para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e da multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor estabelecido na decisão monocrática agravada, reconhecendo-se, ainda, sua sucumbência mínima.

Requer, ainda, caso se entenda pela sucumbência recíproca, sejam as custas processuais “
arcadas pelas partes na razão de 50%, e os honorários advocatícios serão de 10% sobre o benefício econômico obtido por cada uma das partes, isto é: (i) sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada e o reduzido fixado na decisão judicial, para os advogados do autor/agravante; (ii) sobre o valor reduzido da multa fixado na decisão judicial, para os advogados do réu/agravado
”.

Contrarrazões no id. 10152284, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez (id. 8918563), sustenta o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, em suma, que (i) a Instrução de Serviço n.º 019/2008 estabelece “
critérios objetivos, pré-estabelecidos, impessoais e técnicos para gradação das multas aplicadas
”, de modo que a penalidade combatida foi aplicada corretamente, com observância à gravidade da infração, condição econômica do infrator e vantagem auferida; (ii) a multa aplicada está em conformidade com aquelas aplicadas pelo PROCON/SP, maior PROCON do país, que aplica normativa idêntica àquela utilizada neste Estado; (iii) a fixação da multa não deve considerar o preço do serviço ou do produto, de modo que a dosimetria tem seu foco na própria infração; e (iv) a redução brusca das multas tem ocasionado elevadores valores a serem arcados a título de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja restabelecido o valor original da penalidade administrativa em seu valor original.

Contrarrazões (ID. 10263149), pelo desprovimento do recurso.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a decisão monocrática objurgada merece parcial reforma
, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que a
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ajuizou a presente
ação ordinária
pretendendo a anulação do processo administrativo nº 0114.019.559-5, bem como da multa administrativa dele decorrente, cujas teses foram acolhidas pelo MM. Juízo
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

[...] O processo administrativo nº 0114.019.559-5 deu origem à multa administrativa rechaçada nesta demanda, a qual teve como fundamento a prática reiterada" ou "prática continuada" de negativa de emissão de boletos para quitação antecipada, consubstanciados em mais de quinze reclamações feitas por consumidores diversos, conforme se vê às fls. 80-139.

Analisando com detença todo o processo administrativo que deu ensejo à multa administrativa atacada, verifico que coincidem as pretensões dos consumidores, eis que todos solicitavam boletos para quitação antecipada, decorrentes de empréstimos financeiros firmados entre as partes.

Ora, o artigo 52 do CDC, prevê que o fornecedor do serviço de crédito ou financiamento, deve garantir a quitação antecipada com o abatimento de juros e demais acréscimos. Vejamos:

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...)

§ 2º E assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos."

Volvendo a questão dos autos, verifiquei que o Banco requerente quando notificado pelo Procon estadual apresentou os boletos de quitação antecipada solicitados, as planilhas de cálculos e os contratos firmados pelos consumidores, conforme se vê às fls. 544-568 (reclamação nº 0413026874-8). fls. 570-594 (reclamação nº 0113001871-1), fls. 596-618 (reclamação nº 0413031541-6), fls. 620-625 (reclamação nº 0413014245-2), fls. 627-640 (reclamação nº 0413014290-0), fls. 642-651 (reclamação nº 0113002659-1), fls. 653-658 (reclamação nº 0113002192-2), fls. 660-689 (reclamação nº 0413033156-5), fls. 691-713 (reclamação nº 0413040600-4), fls. 715-721 (reclamação nº 0413029285-2), fls. 723-731 (reclamação nº 0413009068-9), fls. 733-741 (reclamação nº 0113002505-7), fls. 743-758 (reclamação n 0413032387-0), fls. 760-765 (reclamação nº 0413019392-8) e fls. 767-784 (reclamação n°0413014279-0).

Ora, a partir do momento em que o banco requerente disponibilizou todos os boletos solicitados, constato que os consumidores não sofreram prejuízos, muito pelo contrário, obtiveram suas demandas atendidas, razão pela qual, não há que se falar em lesão às normas consumeristas.

Nessa seara, tenho que a decisão administrativa que ensejou a multa administrativa em comento, não apresentou elementos hábeis a comprovar o dano causado aos consumidores reclamantes. Tal fato, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorreu.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para declarar nulo o processo administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa, dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC, pela parte autora, neste caso.

Dito isso, JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO o Procon Estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em valor correspondente a 10% do valor dado à causa. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do arbitramento, observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Por fim, isento o requerido do pagamento das custas processuais, o que faço com fulcro no art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/2013. Outrossim, com a prolação do presente decisum, entendo que restou prejudicado o petitório de fis. 1058-1088.

No julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a referida sentença, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por intermédio da decisão monocrática de id. 8243497, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo PROCON, para reconhecer a prática de infração às normas consumeristas e reduzir o valor da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Acrescente-se, ainda, que o fato de reclamações
individuais
de consumidores terem disparado o exercício da atividade de polícia e a aplicação de multa em desfavor da primeira recorrente em nada deslegitima ou afeta a higidez da atuação do PROCON/ES, conforme firme jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. (...) (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036550-59.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006324-62.2020.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, foi aplicada ao banco multa no valor total de de 637.817,59 VRTES ou R$ 1.607.938,14, por ofensa aos arts. 4º, II, III e 105 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos arts. 4º, II e 42 do Decreto Federal nº 2.181, de 19 de março de 1997, uma vez que a empresa não atendeu às solicitações de consumidores pela “
emissão boleto para quitação antecipada de seu empréstimo, a cópia do contrato, bem como informações quanto à existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total - CET, quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, fato que não foi atendido.”
(fl. 75).

Em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, e acompanhado pelo magistrado
a quo
, de que foram atendidas solicitações dos consumidores após a notificação do PROCON, entendo que
não é crível aceitar que a resolução do problema após intervenção do Instituto de Proteção, tenha o condão de afastar as referidas irregularidades, sobretudo ante os transtornos causados aos diversos consumidores que, após tentarem solucionar o problema administrativamente, sem êxito, tiveram que recorrer ao PROCON para terem seus direitos atendidos.

Logo, ao contrário do que sustenta a instituição financeira, comungo do entendimento alcançado pelo Exmo. Desembargador no
decisum
objurgado, no sentido de que, de fato, houve clara violação à norma consumerista, não havendo falar em perda do objeto no presente caso.

Acerca da multa administrativa impugnada, estabelecida em processo administrativo deflagrado pelo PROCON, cumpre destacar que se origina de descumprimento de normas do CDC.

E sobre o tema não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,
não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
"
(AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

Na hipótese dos autos, uma vez comprovado que a infração à norma consumerista relaciona-se à não emissão dos boletos referentes aos contratos de empréstimos aos consumidores, para que estes realizasse, a quitação antecipada do débito, é de se concluir pela patente
desproporcionalidade
da multa administrativa aplicada no patamar de
637.817,59 VRTES
ou
R$ 1.607.938,14
, sendo imperiosa a sua redução.

Não olvido que as multas fixadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Entretanto, no presente caso, entendo que a multa arbitrada revela-se em evidente descompasso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 57 do CDC, conforme já fundamentado.

Ocorre que o exame das particularidades do caso concreto me levam a concluir que a fixação de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
tal como arbitrado, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama em sede de apelação
- revela-se, também, desproporcional, porquanto aquém do patamar adequado para o sancionamento de uma infração administrativa que apresenta caráter coletivo e continuado, na medida em que se refere, diretamente, a 16 reclamações individuais de consumidores, mas tem por pano de fundo, reflexamente, a prática reiterada, por anos, da mesma conduta, como constou do relatório da decisão administrativa do PROCON, veja-se (fl. 146):

"Consta nestes autos que
no ano de 2013, diversos consumidores compareceram ao PROCON/ES
, solicitando intermediação do Órgão a fim de solucionar seus transtornos, vez que após solicitação junto ao Fornecedor para entrega de boleto de quitação antecipada de seus empréstimos, copia de contratos, bem como informações quanto a existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total CET, quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, tiveram seus pedidos negados pela Instituição Financeira.

Vale ressaltar, que
após o registro das reclamações elencadas nos autos, fls. 05, sob os números 0113-001.871-1, 0113-002.195-2. 0412-032.387-0, 0413-031.541-6, 0413-014.245-2, 0113-002.659-1. 040.600-4, 014.290-0, 0413-026.871-8, 0413-033.156-5, 0-413-009.068-9, 0413-014.279-0, 0113-002.505-7, 0413-029.285-2, 0413-0413-0413-019.392-8, 0413-010-374-8 PROCON/ES
, em observância aos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório, cuidou de notificar BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sobre a queixa de cada Reclamante individualmente, dando-lhe ciência dos fatos a ele imputados, bem como do prazo para apresentação de defesa escrita e entrega da documentação solicitada pelos Autores, a fim de dar fim às demandas administrativas.

Ante do exposto, restou claramente evidenciado o dano coletivo sofrido por consumidores que tiveram seus direitos afrontados, mediante a negativa de entrega de boleto de quitação antecipada de seus empréstimos, cópia de contratos, bem como informações quanto a existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total (CET), quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor, ou mesmo pela necessidade do Consumidor socorrer-se do PROCON/ES para ter seus direitos respeitados, fatos estes que não podem ser ignorados pelo Órgão de Defesa do Consumidor (...)"

A decisão administrativa, em grau recursal, consignou, na mesma linha, que "
esta não foi uma prática em relação a um consumidor isoladamente, e sim em relação aqueles que firmaram contrato de empréstimo", uma vez que "no caso em tela, trata-se de dezesseis consumidores, no ano de 2013,
que se viram impedidos de acessar o direito líquido e certo de receber uma cópia do contrato firmado com a Instituição e/ou conhecer os termos a que estavam se obrigando". Daí concluindo restar "
configurado o dano coletivo mediante infrações continuadas a diversos consumidores" (fl. 199).

Veja-se que é sobretudo o caráter
coletivo
e
continuado
-
somado à gravidade da infração e do porte econômico da fornecedora
- que importou na elevação da multa, como fundamentado na decisão administrativa. Confira-se:

"Vale realçar que a Autuada
incorreu em circunstância agravante
prevista no art. 26, I do Decreto Federal 2181/97.
Uma vez já ter sido sancionada em grau recursal por este Órgão, em período inferior a cinco anos, fato que aumenta a penalidade da muita em o dobro
, razão pela qual fixo a pena de multa no montante de 579.834.17 VRTE's.

Todavia, importa registrar que o valor acima mencionado será
acrescido de 10% (dez por cento) sobre cada processo administrativo, em virtude da verificação de infrações continuadas
, nos termos do artigo 1º da Instrução de Serviço PROCON-ES 168/2011.
Entretanto, em estrito respeito aos Princípios Razoabilidade e Proporcionalidade, o percentual de 10% será acrescido somente uma vez,
perfazendo-se o total da multa fixado definitivamente em 637.817.59 VRTE'S
, atualizada nesta data no valor monetariamente de
R$ 1.607.938,14
(...)"

Nessa esteira,
em consonância aos critérios dispostos no art. 57, do CDC e no art. 28, do Decreto n.º 2.181/97, e diante do caráter coletivo e continuado das infrações veiculadas nas 16
reclamações (de nºs 0113-001.871-1, 0413-040.600-4, 0413-033.156-5, 0113-002.195-2, 0413-026.871-8, 0413-009.068-9, 0113-002.505-7, 0413-032.387-0, 0413-029.285-2, 0413-031.541-6, 0413-014.279-0, 0413-019.392-8, 0413-014.245-2, 0413-014.290-0, 0413-010.374-8, 0113-002.659-1),
reputo prudente, adequado e proporcional a fixação de multa no valor correspondente a 2.000 VRTEs para cada infração cometida, totalizando 32.000 VRTEs
(o que alcança, na data de hoje,
cerca de R$ 150.960,00 - centro e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais
),
na esteira
dos parâmetros adotados por esta colenda 2ª Câmara Cível em caso análogo, que versava sobre a imposição de
penalidade administrativa decorrente da
negativa de emissão de boleto
para pagamento do saldo devedor de contrato de empréstimo para
1 (uma) consumidora
. V
ale conferir,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 2.000 VRTEs. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada ao Banco Cetelem S/A, de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau carece de fundamentação e (ii) determinar se a redução da multa para 2.000 VRTEs foi adequada e proporcional à infração cometida. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação da sentença de origem é válida, pois explicita que o porte econômico do Banco Cetelem foi supervalorizado em detrimento dos demais critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração e vantagem auferida). O valor da multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator —, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa aplicada inicialmente (54.990,20 VRTEs) mostrou-se desproporcional, correspondendo a aproximadamente 90 vezes o valor do contrato questionado (R$ 2.293,85), o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A redução da multa para 2.000 VRTEs atende ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem configurar abuso ou desproporção, e alinha-se à jurisprudência da Corte que orienta a adequação das sanções pecuniárias aos parâmetros do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A fundamentação da sentença que reduz multa administrativa deve considerar todos os critérios previstos em lei, especialmente a proporcionalidade e razoabilidade entre o valor da sanção e os fatos do caso concreto. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa desproporcional, mesmo quando legalmente fundamentada, desde que a adequação do montante respeite o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 57; CPC, art. 1.013, §3º, VI; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/02/2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5007847-28.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 06.11.2024)

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende a instituição financeira agravante o reconhecimento de sua sucumbência mínima, como outrora relatoriado.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a competência do PROCON para aplicação da penalidade, diante da alegação da instituição financeira de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados. A penalidade administrativa aplicada à instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de comprovação dos contratos questionados pela consumidora perante o órgão de defesa do consumidor. O direito à informação e o dever de transparência são princípios fundamentais nas relações de consumo, cuja violação justifica a imposição de sanção administrativa. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa caso esta se revele desproporcional ou irrazoável, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário ou declaração implícita de inconstitucionalidade do ato normativo que a fundamentou. A decisão de redução da multa para R$ 5.000,00 é legítima e adequada, pois atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, e o pedido sucessivo (redução do valor) foi acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser revista pelo Poder Judiciário caso se revele desproporcional ou irrazoável. A redução judicial da multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando baseada em juízo de legalidade, sem afastamento implícito ou explícito de norma por fundamento constitucional.
Na hipótese de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e a procedência parcial do sucessivo configuram sucumbência recíproca.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º e art. 57, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STF, ARE 959178 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/11/2021.
(TJES, Apelação Cível n. 5003848-33.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025)

Assim, evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca, entendo deva ser o
decisum
parcialmente alterado no que alude à forma de fixação honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1.255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados
, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancial patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, sobretudo considerando que a presente ação perdura há quase 10 anos, a fixação da quantia devida pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor em prol dos advogados do Banco Votorantim o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, mantenho a condenação do Banco Votorantim ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da multa.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM
, na qualidade de sucessor da
BV FINANCEIRA S.A
., no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Lado outro,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTEs, bem como; (ii) para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao BANCO agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fundamentação supra.

Mantenho incólume os demais termos do
Decisum
.

É como voto.

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela Nobre Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, registro divergência. Entendo que assiste razão ao
PROCON/ES
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos do
BANCO VOTORANTIM, conforme passo a expor.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem
julgou procedente o pedido do Banco para declarar nulo o Processo Administrativo nº 0114.019.559-5, bem como a multa administrativa nele aplicada no montante de R$ 1.607.938,14 (um milhão seiscentos e sete mil novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), sob o fundamento de que o atendimento do Banco às demandas dos consumidores, já no bojo do processo administrativo, teria o condão de afastar a infração.

O PROCON/ESS interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral de anulação do processo administrativo e mantida a multa administrativa.

A Decisão Monocrática (ID 8243497) proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo PROCON, para reconhecer a prática de infração às normas consumeristas e reduzir o valor da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00, bem como condenou as partes ao pagamento de custas na razão de 50% de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ambas as partes interpuseram agravo interno contra a Decisão Monocrática cabendo a relatoria da Desembargadora Heloisa Cariello. A Eminente Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo Banco e deu parcial provimento ao recurso do PROCON para (i) elevar o valor da penalidade fixada em desfavor do Banco Votorantim de R$ 10.000,00 para 32.000 VRTE,
o que alcança, na data de hoje,
cerca de R$ 150.960,00 (cento e cinquenta mil novecentos e sessenta reais
)
, (ii) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao banco agravado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em sua manifestação, a relatora destacou:
“
o exame das particularidades do caso concreto me levam a concluir que a fixação de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - tal como arbitrado, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama em sede de apelação - revela-se, também, desproporcional, porquanto aquém do patamar adequado para o sancionamento de uma infração administrativa que apresenta caráter coletivo e continuado, na medida em que se refere, diretamente, a 16 reclamações individuais de consumidores, mas tem por pano de fundo, reflexamente, a prática reiterada, por anos, da mesma conduta”

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pela Eminente Relatora, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

A divergência instaura-se quanto à possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da multa com base em um juízo de razoabilidade que se sobreponha aos critérios objetivamente aplicados pela autoridade competente, bem como na fixação dos honorários sucumbenciais.

Com o devido respeito, entendo que não deve prevalecer o entendimento exarado pelos Desembargadores no julgamento da apelação e dos agravos internos que reduziram a multa, pois tal intervenção, no caso concreto, representa uma indevida incursão no mérito do ato administrativo.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para a graduação da pena de multa, quais sejam:
(i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor
. Tais diretrizes foram regulamentadas e detalhadas pelo Município de Vitória por meio do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

O PROCON, ao aplicar a sanção, seguiu a metodologia de cálculo prevista na legislação, motivando a dosimetria com base nos referidos parâmetros. A revisão judicial desses atos, embora possível, deve se limitar ao controle da legalidade, ou seja, à verificação de que a Administração atuou dentro dos limites e em conformidade com os critérios definidos em lei.

Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador para arbitrar um novo montante com base em seu próprio entendimento subjetivo sobre o que seria “razoável”, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A interferência judicial só se legitima em hipóteses excepcionais, quando a desproporcionalidade é
objetiva, comprovada, manifesta e flagrante
, o que não vislumbro nos autos. A decisão administrativa que fixou a multa respeitou os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do art. 57 do CDC e aplicou a fórmula de cálculo prevista na norma municipal.

Ademais, a multa administrativa possui caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, visando coibir a reiteração de práticas lesivas aos consumidores. A redução drástica da penalidade, como operada em primeira instância, pode tornar a sanção inócua, especialmente quando se considera o porte econômico da empresa infratora, falhando em seu propósito de desestímulo.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento já manifestado nesta Corte em casos análogos, segundo o qual, se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados e observados os parâmetros legais, não há razão para a intervenção judicial que visa reduzir o valor da sanção.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento de outros Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, por entender que o valor da multa foi fixado pela autoridade competente em estrita observância aos critérios legais, sem que se verifique manifesta ou flagrante desproporcionalidade, a reforma da sentença para restabelecer o montante original de R
$ 1.607.938,14 (um milhão seiscentos e sete mil novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos),
é medida que se impõe.

Com relação aos honorários sucumbenciais,

com as devidas vênias aos Colegas que entendem de modo diverso,
discordo do posicionamento encampado pela Relatora na fixação de forma equitava, de maneira que aplico o Tema 1076, do STJ ao caso vertente.

Pois bem, com as devidas vênias aos Colegas que têm entendimento diverso, a meu ver, “[...] os §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Enfim, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação pecuniária; e
(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico obtido atualizado, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
”.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Considerando a duração do processo e o grau de zelo dos Patronos, fixo a verba honorária a ser paga pelo Banco no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC (II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos).

Diante do exposto, pedindo vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente,
CONHEÇO de ambos os recursos de agravo interno para, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do BANCO VOTARANTIM e DAR PROVIMENTO ao agravo interno do PROCON, dando também provimento à apelação pelo PROCON interposta.

Em consequência, reformo a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, mantendo hígida a multa administrativa aplicada no processo administrativo no valor original.

Em razão da reforma e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando o
BANCO VOTARANTIM
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC;

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0033845-30.2015.8.08.0024

AGRAVANTE/AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO/AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO -

VISTA

Eminente Presidente e Ilustres Pares, após a prolação do substancioso voto da eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, e da aprofundada sustentação oral realizada da tribuna, solicitei vista dos autos a fim de proceder a uma análise pormenorizada das complexas questões jurídicas que permeiam os Agravos Internos interpostos por ambas as partes litigantes.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da sanção pecuniária imposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) ao Banco Votorantim S.A., em decorrência de 16 (dezesseis) reclamações formuladas por consumidores que encontraram óbices ao exercício do seu direito à quitação antecipada de débitos, conforme assegurado pela legislação consumerista.

A sentença de primeiro grau, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao anular por completo a penalidade, sob o fundamento de que o posterior atendimento às demandas dos consumidores, já no bojo do processo administrativo, teria o condão de afastar a infração. Tal entendimento, caso prevalecesse, representaria um perigoso precedente, apto a esvaziar a eficácia coercitiva e pedagógica da atuação dos órgãos de defesa do consumidor. A infração, como bem pontuado no voto da relatora, consuma-se no exato momento em que o fornecedor falha em sua obrigação primária para com o consumidor, obrigando-o a buscar a via administrativa para a satisfação de um direito que lhe deveria ser franqueado de plano.

Por outro lado, a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, embora tenha corretamente reconhecido a existência da infração, ao reduzir a multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), findou por fixar um valor que, com o máximo respeito, não se coaduna com a natureza coletiva e continuada da conduta lesiva, tampouco com a capacidade econômica da instituição financeira apenada. Uma sanção de tal monta, diante de um universo de 16 (dezesseis) infrações comprovadas, perde sua força dissuasória, tornando-se, na prática, um custo operacional irrisório para a empresa, incapaz de inibir a reiteração de práticas análogas.

Nesse diapasão, após refletida análise, convenci-me de que a solução mais justa para o presente caso, equilibrada e tecnicamente escorreita é aquela proposta pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello.

Sua Excelência, com a acuidade que lhe é peculiar, propõe uma metodologia que reputo adequada para o caso vertente: a fixação de um valor-base por cada infração individualmente considerada, totalizando um montante que reflete a dimensão coletiva do dano. Ao arbitrar a penalidade em 2.000 (duas mil) VRTEs por cada uma das 16 (dezesseis) reclamações, alcançando o total de 32.000 (trinta e duas mil) VRTEs, o voto divergente logra equacionar as diversas variáveis que o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao julgador.

Tal valor, a um só tempo, distancia-se da intensa multa original e da inexpressividade daquela fixada monocraticamente, estabelecendo um patamar que cumpre a tríplice função da sanção administrativa:
punitiva
, ao sancionar a conduta ilícita;
pedagógica
, ao sinalizar para o fornecedor a necessidade de adequar seus procedimentos; e
preventiva
, ao desestimular a reiteração da prática no mercado de consumo.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, também acompanho integralmente a nobre Relatora. Não há que se falar em sucumbência mínima do banco, uma vez que seu pleito principal – a anulação total da multa – foi rechaçado, tendo obtido êxito apenas em seu pedido subsidiário de redução. A sucumbência, portanto, é manifestamente recíproca.

Outrossim, a solução para o arbitramento dos honorários advocatícios mostra-se precisa. Diante do elevadíssimo proveito econômico obtido pela instituição financeira (a diferença entre o valor original da multa e o valor ora fixado), a aplicação de um percentual, ainda que mínimo, resultaria em verba honorária desproporcional. Corretíssima, pois, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255 da Repercussão Geral), para fixar os honorários devidos pelo PROCON/ES por apreciação equitativa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Da mesma forma, é justo e técnico que a verba honorária devida pelo banco incida sobre o seu decaimento, ou seja, sobre o valor da multa que remanesceu (32.000 VRTEs).

Posto isto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES), a fim de reformar a decisão monocrática para majorar a multa administrativa ao patamar de 32.000 (trinta e duas mil) VRTEs e readequar os ônus sucumbenciais nos exatos termos propostos no voto condutor.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS